Tribunal: TJDFT
Processo: 0000831-93.2011.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
I – O prazo prescricional para a pretensão executiva da cédula de crédito bancário é o de três anos, art. 44 da Lei 10.931/04 c/c art. 70 do Decreto 57.663/66. Jurisprudência do eg. STJ e deste TJDFT.
II – O requerimento de diligência pelo exequente, sem a mínima demonstração sobre a existência de patrimônio penhorável, não constitui causa interruptiva ou suspensiva do lapso prescricional.
III – Extinta a execução pela prescrição intercorrente segundo as regras do art. 921 do CPC/2015, anteriores à entrada em vigor da Lei 14.195/21, não se aplica a atual redação do § 5o do referido dispositivo legal. Custas e honorários advocatícios pelos executados, observado o princípio da causalidade.
IV – Apelação parcialmente provida.